Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0012319-23.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO, TARCISIO MARCIO ALONSO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: ASSOCIACAO DOS POSSUIDORES DE FRACAO IDEAL DO CONDOMINIO JARDIM AMERICA PRO AMERICA, ENGARQ 2 LOTEADORA LTDA, OPORTUNIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID. 76540751) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, na ação cautelar, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Após a interposição das apelações de IDs. 76540759 e 76540774, as partes apresentaram a petição de ID. 79765918, subscrita por ambas as partes, requerendo a homologação do acordo extrajudicial formalizado e adoção das providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento das obrigações pactuadas. Dessa forma, intime-se o Ministério Público para manifestação, na forma do artigo 178, III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator